Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-32.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – Suposta alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e baixa do registro – As regras do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 4o, III, e 16, §§1o e 2o, da Lei Estadual 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso II e §2o, e 34, parágrafo único, da Lei Estadual 13.296/2008)

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – Suposta alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e baixa do registro – As regras do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 4o, III, e 16, §§1o e 2o, da Lei Estadual 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso II e §2o, e 34, parágrafo único, da Lei Estadual 13.296/2008) não impedem a comprovação, por meio idôneo, da alienação do bem, antes da ocorrência do fato gerador – Ausência de comprovação da alienação no caso dos autos – Não desincumbência do ônus da prova – Art. 373, inc. I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006420-32.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante RENE FREDERICO DE ALMEIDA E MELO, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-32.2016.8.26.0361 -Voto no 16.980
2
Apelação Cível no 1006420-32.2016.8.26.0361
Apelante: Rene Frederico de Almeida E Melo
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 16.980
APELAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO IPVA
Suposta alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de
trânsito Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e
baixa do registro As regras do art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro e dos arts. 4o, III, e 16, §§1o e 2o, da Lei Estadual
6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso II e §2o, e 34, parágrafo único, da
Lei Estadual 13.296/2008) não impedem a comprovação, por meio
idôneo, da alienação do bem, antes da ocorrência do fato gerador
Ausência de comprovação da alienação no caso dos autos Não
desincumbência do ônus da prova Art. 373, inc. I, do CPC
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação de Renê Frederico de Almeida
e Melo contra sentença de fls. 64/66 que, nos autos de ação ordinária1 movida
contra o Estado de São Paulo, objetivando a declaração de inexigibilidade
de débito tributário de IPVA e baixa no registro de veículo, julgou
improcedente o pedido, por ausência de prova de comunicação da alienação
do veículo à autoridade de transito, e condenou o apelante nas custas,
despesas e honorários de 10% do valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Pugna o apelante pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, ter realizado, em 2008, a transferência da propriedade do veículo Fiat
Palio EX, Renavam 756486203, placas DBV5383, não sendo responsável
pelos tributos e multas incidentes sobre o veículo após a venda (fls. 68/77).
Recurso respondido (fls. 81/89).
1 Valor da causa de R$ 12.733,09, em 07/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-32.2016.8.26.0361 -Voto no 16.980
3
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não merece provimento.
A alienação do veículo não afasta, a princípio, a
responsabilidade do alienante pelo pagamento do IPVA. O artigo 4o,
inciso III, da Lei no 6.606/89 (artigo 6o, inciso II da Lei no 13.296/08),
arrola, entre os responsáveis solidários pelo imposto, “o proprietário de
veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao
órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou
matrícula, na forma do artigo 18”.
No entanto, vem entendendo esta Corte que, embora a referida
norma estabeleça, em consonância com o disposto no art. 134 do CTB, a
responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo que não
comunica a transferência da propriedade ou não requer a baixa no registro no
prazo previsto, não impede que este comprove, por meio idôneo, que o bem
foi alienado antes da ocorrência do fato gerador. Com isso, o registro
constante do cadastro do órgão de trânsito constituiria mera presunção de
propriedade, que pode ser afastada pela prova de transferência do bem.
De fato, a transferência de bens móveis se dá pela simples
tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente
(art. 1267 do Código Civil), sendo certo que a eventual inobservância da
comunicação da venda à autoridade de trânsito não descaracteriza o negócio
celebrado. Nesse sentido, já decidiu o Col. STJ que “a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-32.2016.8.26.0361 -Voto no 16.980
4
encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no
artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo
da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a
responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação” (REsp 1180087/MG, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 07/08/2012).
A respeito, o STJ aprovou, em 14/12/2016, a Súmula 585, com a
seguinte redação:
Súmula 585. A responsabilidade solidária do ex-proprietário,
prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não
abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se
refere ao período posterior à sua alienação.
Assim, considerando que o IPVA é tributo de natureza real,
incidente sobre a propriedade do veículo, havendo a efetiva comprovação da
venda do veículo ou o seu sinistro antes da ocorrência do fato gerador do
tributo, não se pode admitir a tributação sobre fato fictício, pois não mais
existente a relação de propriedade com o bem.
Ocorre que, no caso, o autor não comprovou ter realizado a
venda do veículo.
Na inicial, o apelante alegou que, em 09/09/2008, vendeu o
veículo Fiat Palio EX, 2001/2001, Renavam 756486203, Placas DBV5383,
Chassi 99BD17140212072498, a Elias de Oliveira, o qual não teria procedido
à transferência do veículo junto ao Detran.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-32.2016.8.26.0361 -Voto no 16.980
5
Contudo, o apelante não trouxe aos autos cópia do
Documento Único de Transferência (DUT), eventual pedido de bloqueio
junto ao DETRAN ou qualquer outro documento apto a comprovar a
transferência de propriedade do veículo.
De fato, a única prova da alegada transação trazida aos autos é
um recibo de venda emitido, em 09/09/2008, pela empresa Stilo Motors
Comércio de Veículos Ltda. em favor de Elias de Oliveira (fl. 17).
Ocorre que, como bem constou da sentença, o recibo de venda
“sequer indica o nome do autor como sendo o alienante, bem como não está
por ele assinado. Ao invés disso, consta como vendedora uma pessoa jurídica
estranha ao processo, servindo o documento apenas como indício da
alienação, posto que descreve o veículo sobre o qual se funda a demanda”
(fl. 65).
Embora o autor tenha alegado, na inicial, que era sócio e
administrador da empresa Stilo Motors, não trouxe qualquer comprovação da
alegação, sendo certo que o CRV do veículo, emitido em 16/01/2008, indica
que era mesmo o autor o proprietário do veículo, sem qualquer menção à
empresa (fl. 16).
Ademais, apesar de o autor ter alegado que o comprador (Elias
de Oliveria, qualificado no aludido recibo de fl. 17) não providenciou a
transferência do veículo junto ao Detran, é certo que não cuidou de incluí-lo
no polo passivo do feito, providência que poderia, eventualmente, suprir a
ausência de prova documental da transação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-32.2016.8.26.0361 -Voto no 16.980
6
Assim, não comprovada a alienação do bem e não identificada a
origem dos débitos, não há que se falar em inexigibilidade da dívida ou baixa
do registro no DETRAN.
Desse modo, considerando que o apelante não se desincumbiu da
prova da alienação do bem em data anterior aos fatos geradores do IPVA, fato
constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), era mesmo de rigor a
improcedência do pedido.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURÍCIO FIORITO
Relator